Tribunal: TJMT
Processo: 1007638-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007638-55.2021.8.11.0000 – Canarana
Agravante: Luiz Carlos Buuron
Agravado: Dorvalino Aparecido Dedone
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Carlos Buuron em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Dorvalino Aparecido Dedone, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a ausência de prova que justifique a nulidade da execução.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os embargos monitórios oposto na demanda que deu origem ao cumprimento de sentença foi apresentado de forma tempestiva, sendo matéria de ordem pública que não se submete a preclusão. Segue sustentando, que foi determinado a penhora online nas contas de sua titularidade, de modo que a manutenção da r. decisão ocasionará no levantamento do referido valor, causando dano irreparável. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão posta na exceção de pré-executividade oposta pela parte, bem como pelo fato do d. magistrado ter deferido o pedido de penhora online nas contas bancárias em nome do agravante (id. 54716432 – autos de origem), restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, determinando ainda que não seja realizado qualquer ato até o julgamento do mérito do presente agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator